Tribunal: TJSP
Processo: 0013557-57.2024.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Reiteração de pedido de unificação de penas pela continuidade delitiva – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP – Matéria já analisada por esta Corte em outro agravo em execução interposto pela Defesa – Não conhecimento
Não se conhece de agravo em execução que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de recurso anteriormente

Ementa:
Execução Penal – Reiteração de pedido de unificação de penas pela continuidade delitiva – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP – Matéria já analisada por esta Corte em outro agravo em execução interposto pela Defesa – Não conhecimento
Não se conhece de agravo em execução que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de recurso anteriormente interposto e já julgado.